Tribunal: TJMT
Processo: 0016208-23.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016208-23.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON RUI MACIEL SAMPAIO - CPF: 021.686.791-69 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OERKSON DE OLIVEIRA PANTALEAO (ASSISTENTE), LEONARDO ALMEIDA (ASSISTENTE), JÚLIO PROENÇA (ASSISTENTE), NIVALDO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 010.496.861-36 (ASSISTENTE), GABRIEL TAMBURRINO FEITOSA - CPF: 019.251.041-09 (ASSISTENTE), PERIK PABLO SILVA CAMPOS - CPF: 039.636.761-59 (ASSISTENTE), LUCIANO DE OLIVEIRA PANTALEAO - CPF: 603.726.301-97 (ASSISTENTE), OERKSON DE OLIVEIRA PANTALEAO - CPF: 994.111.131-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON RUI MACIEL SAMPAIO - CPF: 021.686.791-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que acolheu decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, condenando o apelante à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. A defesa pleiteia a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária às provas dos autos, especialmente no que se refere às qualificadoras reconhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar a anulação da sentença e a submissão do acusado a novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri somente é admitida quando a decisão dos jurados se mostrar absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso.

A prova técnica (laudos periciais), testemunhal e oral colhida em plenário corrobora a versão da acusação, demonstrando autoria, materialidade e a presença das qualificadoras.

A qualificadora do motivo fútil está evidenciada pelo fato de a agressão ter se originado de desentendimento banal durante jogo de baralho, sem causa justificável para o ato extremo.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima mostra-se configurada pela forma repentina dos golpes fatais, desferidos com instrumento perfurocortante, em contexto de vulnerabilidade da vítima, que foi surpreendida.

A escolha de uma entre as versões plausíveis apresentadas em plenário é ato soberano do Conselho de Sentença, não se admitindo sua substituição pelo Tribunal revisor, sob pena de afronta à soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando amparada em elementos probatórios constantes dos autos, ainda que existam versões conflitantes.

A anulação do julgamento popular só é admissível quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos.

O motivo fútil se configura quando o homicídio decorre de desentendimento banal, sem causa relevante.

Incide a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando os golpes são desferidos de forma súbita, impedindo reação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2o, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.06.2020; TJMT, Enunciado n. 13 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JEFFERSON RUI MACIEL SAMPAIO
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV
do Código Penal, à pena de 1
4
(
quatorze
) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões, o apelante pleiteia a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, argumentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, bem como, pela ausência de provas das qualificadoras imputadas
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“(...) Consta no presente Inquérito Policial que, no dia 04/03/2018, por volta das 22h5Ornin, na Rua Paranapuã, em frente
a
residência de n° 56, Bairro
Praeiro
, nesta cidade, a
vitima

Oerkson
de Oliveira Pantaleão, conhecido por "Dito-, estava na companhia do denunciado JEFERSON RUI MACIEL SAMPAIO e de alguns amigos jogando baralho, fazendo um churrasco e ingerindo bebidas alcoólicas, quando o denunciado JEFERSON RUI iniciou uma discussão com a
vitima

Oerkson
por causa do jogo de baralho.

Denunciado e vítima começaram a proferirem xingamentos entre si e partiram para vias de fato, agredindo-se mutuamente. Contudo, JEFERSON RUI entrou na residência, pegou uma faca e foi na direção da
vítima

Oerkson
e, repentinamente, desferiu golpes de faca contra
Oerkson
, atingindo-o por 2 (duas) vezes, sendo na região torácica direita e região
espondiliana
, que lhe ocasionaram lesões gravíssimas no lobo pulmonar superior direito e perfuração de quarto espaço intercostal, causando a morte da vítima
Oerkson
de Oliveira Pantaleão por choque hipovolêmico, conforme descrito no Laudo Pericial de fls. 47/62.

O crime foi cometido por motivo fútil, sem que existisse qualquer motivação relevante para a prática, após uma discussão banal entre o denunciado e a
vítima
.

O crime foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, pois
Oerkson
de Oliveira Pantaleão foi atingido de maneira repentina e inesperada, não esperando ser atacado por golpes de faca, não podendo esboçar qualquer gesto de defesa.
(...)
(sic) (id. 179236756 - pág. 01/
02
)
”

De proêmio, convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial o boletim de ocorrência
(Id.
179236756 -pág. 07/09
),

pelo auto de apreensão
(id. 179236756 - pág. 13),
pel
o
relatório
policial preliminar

(Id.
179236756
– Pág.
14
)
,

pelo relatório final
(id. 179236761 - pág. 14/20),

pela certidão de óbito
(id. 179236757 - pág.16)
,

pelo
laudo de
necroscópico odontológico

(Id
179236758
– Pág.
02
/46)
,
pelo laudo de necrópsica
(id. 179236759 - pág. 01/13
)
,
pelo laudo pericial
(id. 179236760)

e pelo laudo pericial
na.
3.19.2018.42464-01
(id. 179236759 - pág. 17/20
),
além da prova oral produzida.

O a
pelante

Jefferson Rui Maciel Sampai
o
declarou,
em plenário, que não conhecia a vítima, afirmando tê-la visto apenas uma vez antes dos fatos, ocasião em que sequer chegaram a conversar. Relatou que, no dia do ocorrido, passou a tarde consumindo bebidas alcoólicas com amigos em diversos locais, até que se reuniram na residência de
Perik
Pablo Silva Campos, onde organizaram um churrasco e iniciaram uma partida de baralho.

Durante o jogo, comentou com o ofendido que ele seria o jogador mais fraco do grupo, o que teria provocado uma reação desproporcional, com insultos e provocações constantes.

Afirmou que, embora tenha tentado evitar maiores conflitos, pedindo calma e moderação, os ataques verbais persistiram. Segundo o réu, em determinado momento, o desafeto pediu desculpas, que foram aceitas, mas logo voltou a ofendê-lo.

Relatou que se afastou e passou a guardar os utensílios utilizados no encontro, instante em que o outro envolvido retomou as provocações e iniciou uma agressão física.

Alegou que, em dado momento, foi surpreendido com um chute que o derrubou, sendo, em seguida, atingido por socos e novos golpes com os pés.

Disse que, ao cair, avistou uma faca sobre uma mureta e, num ato que descreve como instintivo e defensivo, utilizou o objeto para se proteger. Assegurou que não tinha consciência da quantidade de estocadas desferidas, tomando ciência do número exato apenas posteriormente, ao se apresentar espontaneamente à autoridade policial.

Por fim, ressaltou que não buscou o confronto, que agiu em legítima defesa e que lamenta profundamente o trágico desfecho da situação.

A testemunha
Gabriel
Tamburrino
Feitosa
declarou, em plenário, que, no dia dos fatos, chegou ao local
no momento em que
o grupo se reunia para jogar truco, relatando que a vítima já apresentava comportamento alterado desde o início da atividade. Segundo suas palavras, embora o ambiente fosse de descontração, o ofendido passou a proferir xingamentos e provocações, dirigidas especialmente a Jefferson, seu parceiro na partida. Diante do clima tenso, interveio, pedindo calma e sugerindo o encerramento do jogo, a fim de evitar um conflito maior.

Relatou, ainda, que, apesar de uma aparente trégua, com pedido de desculpas e retomada da atividade, o comportamento exaltado da vítima persistiu, com novas ofensas. Diante disso, decidiu-se pelo encerramento do encontro, e todos passaram a recolher os itens utilizados no churrasco, instante em que as provocações se intensificaram. Mesmo à distância, o ofendido continuava a insultar Jefferson, chamando-o de “noiado”.

Segundo o depoente d
urante a arrumação do local, observou que Jefferson se dirigiu à área onde estavam sendo guardadas as mesas. Poucos instantes depois, ele retornou, e houve um confronto físico entre ambos, ocasião em que a vítima derrubou o apelante com socos ou chutes.

Em seguida, percebeu que Jefferson portava uma faca e havia desferido golpes contra o outro. Afirmou que, se tivesse notado anteriormente a presença do objeto, teria tentado impedir a ação.

Por fim, declarou não ter presenciado o momento exato em que o instrumento foi empunhado e que o embate foi breve e intenso, acrescentando que tanto ele quanto outra pessoa tentaram intervir, sem, contudo, conseguir evitar a agressão.

Em plenário,
a testemunha
Perik
Pablo Campos
relatou que, no dia dos fatos,
ele e os amigos se reuniram em sua casa para fazer um churrasco. Disse que, em certo momento, os outros começaram a jogar baralho, mas ele saiu do local porque não gosta desse tipo de jogo.

Segundo o depoente, o réu, a vítima e as demais pessoas ficaram na frente da casa, enquanto ele foi
se deitar
. Disse que escutou algumas discussões e provocações típicas de quem joga baralho, mas achou que era algo normal.

Declarou, ainda, que havia bebida alcoólica disponível e que todos os presentes estavam fazendo uso. Relatou que a faca utilizada na agressão era a mesma empregada no preparo da carne naquele dia e que se encontrava sobre uma das mesas.

Esclareceu que o churrasco ocorria na parte interna da residência, porém havia uma mesa do lado de fora, sendo provável que o utensílio estivesse sobre ela no momento dos acontecimentos.

Por fim, afirmou que só tomou conhecimento do ocorrido quando foi acordado por Gabriel, que o chamou e relatou o incidente.

O Investigador
da Polícia Civil
Leonardo
Nydaie
de Brito Almeida
, em plenário, declarou que, na data dos fatos estava de plantão
,
quando recebeu
informações via CIOSP, para atender a ocorrência, ao chegar no local, foi informado de que se tratava de um homicídio e que o corpo da vítima estava caído ao chão.

Segundo ele, desde o começo já se tinha uma noção de quem era o autor, uma vez que as testemunhas presentes no local deram informações sobre a pessoa suspeita. Explicou que o suspeito não foi preso em flagrante e que, enquanto ele ainda acompanhava o caso, nenhum mandado de prisão tinha sido cumprido.

Quanto à cena do crime, afirmou que a vítima foi encontrada caída próxima à calçada, possivelmente na entrada de uma residência,
com marcas visíveis de facadas e já sem vida. Informou que o procedimento adotado foi isolamento da área até a chegada da equipe da Politec, para a realização dos trabalhos periciais e posterior liberação do corpo.

Acerca dos fatos, declarou que as informações colhidas indicavam que havia um grupo jogando baralho, momento em que se iniciou uma discussão entre a vítima e o suspeito. Após troca de agressões físicas,
o suspeito correu até uma parte da casa, que pode ter sido a cozinha ou a área da churrasqueira, pegou uma faca e deu o golpe que matou a vítima.

A testemunha
Nivaldo Sousa dos Santos
não foi ouvida em plenário, mas, em juízo, declarou que, no dia dos fatos, participava de uma confraternização com amigos, entre os quais estavam o acusado e a vítima, esta última presente a seu convite.

Relatou que todos faziam uso de bebidas alcoólicas e que, em determinado momento, iniciaram uma partida de truco espanhol, realizando pequenas apostas destinadas a custear a cerveja. Segundo descreveu, inicialmente o ambiente era de descontração, com brincadeiras típicas do jogo, incluindo o uso de palavrões e provocações.

Contudo, afirmou que, com o consumo excessivo de álcool, o clima se alterou e teve início uma discussão entre o acusado e a vítima. Disse que, embora ambos tenham feito as pazes, o desentendimento foi retomado pouco tempo depois.

Esclareceu que, no momento da briga, tentou intervir, colocando-se entre os dois, mas os fatos ocorreram de forma muito rápida. Apenas percebeu que o acusado estava com uma faca no instante em que este já havia desferido o golpe contra a vítima.

Contou que, após o ataque, o ofendido ainda reagiu, ocasião em que conseguiu tomar o instrumento do agressor e tentou prestar socorro.

Por fim, declarou que o acusado se evadiu do local logo após o ocorrido.

Esse é o contexto probatório retratado nos autos.

Assim sendo, verifica-se que, ao revés do que foi sustentado pela defesa, há provas judicializadas demonstrando que o apelante
foi o autor dos golpes que levou à vítima a óbito.

Os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam que, durante uma confraternização entre amigos, marcada pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas e
por
uma partida de baralho, iniciou-se uma discussão entre o réu e a vítima, motivada por provocações e ofensas recíprocas.

O Tribunal do Juri abraçou a versão de que o apelante
diante das sucessivas agressões verbais
,

direcionadas
a sua
pessoa
subre
p
ti
cia
mente
adentrou o
imóvel
e se apossou de uma faca e, quando
confrontado
entrou em luta corporal com a vítima ocasião e que lhe desferiu dois
golpes fatais, refutando a versão de legitima defesa.

A análise da dinâmica dos fatos, aliada às declarações das testemunhas oculares, bem como
,
ao conjunto probatório constante nos autos, confirma a autoria do homicídio por parte do réu, afastando qualquer dúvida razoável sobre os elementos materiais e subjetivos do tipo penal.

No tocante à qualificadora do motivo fútil, verifica-se que o acervo probatório colhido, em especial os depoimentos prestados em juízo, permite concluir que a conduta homicida decorreu de um desentendimento banal surgido durante um jogo de cartas, sem qualquer justificativa plausível para o desfecho letal.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, igualmente se mostra configurada, uma vez que os autos demonstram que o réu se valeu de instrumento perfurocortante
, da qual se apurou de forma dissimulada
durante o embate físico, desferindo os golpes enquanto a vítima encontrava-se desarmada e em situação de evidente vulnerabilidade.

Ressalte-se que nem mesmo as testemunhas oculares conseguiram identificar o exato momento em que o acusado se apossou da faca, o que reforça a imprevisibilidade da ação e, por conseguinte, a limitação da capacidade de reação da vítima, que, estando no meio do confronto, encontrava-se ainda menos apta a se defender.

Como já mencionado, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente.

Havendo versões contraditórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende do Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar em nulidade por decisão contrária à prova dos autos.

Conclusivamente, entendo que a decisão dos jurados, está baseada em prova contida nos autos, de maneira que não há que se falar em submissão do apelante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
JEFFERSON RUI MACIEL SAMPAIO
, mantendo
incólume
a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025